Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-85.2020.8.26.0523
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura e coesa, notadamente a confissão extrajudicial, declarações das vítimas e testemunho do policial civil – Substituição da pena – Não cabimento – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500008-85.2020.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante
THAIANE GONÇALVES JOSÉ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500008-85.2020.8.26.0523
APELANTE:
THAIANE GONÇALVES JOSÉ DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SALESÓPOLIS VARA ÚNICA
VOTO No 35.401
APELAÇÃO – Roubo
Recurso da defesa
Absolvição

Impossibilidade
Prova segura e coesa, notadamente a
confissão extrajudicial, declarações das vítimas e testemunho
do policial civil
Substituição da pena
Não cabimento

Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 287/302, cujo relatório
se adota, condenou THAIANE GONÇALVES JOSÉ DE OLIVEIRA ao
cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, como incursa no artigo 157, § 2o, II, do Código
Penal.
Inconformada, apela a acusada postulando
sua absolvição, com fundamento no artigo 386, V, VI ou VII, do
Código de Processo Penal, contentando-se, alternativamente, com a
redução da pena e a substituição da corporal por restritivas de
direitos (fls. 353/356).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
359/361), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 368/374).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 05 de
fevereiro de 2020, por volta das 17h10min, no interior do Sítio
Kitazawa, localizado na Estrada da Ponte Nova, Km 21, cidade e
comarca de Salesópolis, a apelante e Luís Carlos Dima Pacífico,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com simulacro de arma de fogo contra Patrícia Fonseca Melo,
Augusto Yoshoaki Kitasawa e Kethalin Aparecida da Silva, um
aparelho celular, marca Samsung, pertencente à primeira vítima, um
aparelho celular, marca Morotola, e R$ 100,00 (cem reais),
pertencentes à segunda vítima e um aparelho celular, de marca não
mencionada e R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, pertencentes
à terceira vítima, além de documentos pessoais e cartões bancários.
Apurou-se que, cientes de que naquela data
seria realizado o pagamento dos salários dos funcionários, os
acusados rumaram para o local dos fatos e, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, anunciaram
assalto e exigiram a entrega do “pacote”, referindo-se ao dinheiro que
seria destinado ao pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
4
Entretanto, a partir da informação prestada
pelas vítimas de que o pagamento dos salários teria sido efetuado
dias antes, os agentes subtraíram os bens a elas pertencentes e
acima enumerados, fugindo em uma motocicleta por uma estrada
pouco conhecida, localizada aos fundos da área rural.
As vítimas noticiaram o crime à autoridade
policial que, a partir das características dos assaltantes e da
motocicleta utilizada para a fuga, identificou a apelante, que foi
encontrada no dia seguinte ao dos fatos em poder da motocicleta e
do simulacro de arma de fogo usados, bem como em poder do celular
pertencente a uma das vítimas, tendo ela confessado a prática
delitiva e denunciado o corréu Luís Carlos, informando que conhecia
a estrada e a rotina por já ter trabalhado no estabelecimento.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 01/03), o
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 06), os documentos
intermediários (fls. 07/10) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos
autos.
A autoria, igualmente, emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogada na fase inquisitorial, confessou a
apelante ter praticado o roubo em companhia de Luís Carlos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
5
acrescentando que conhecia a estrada de terra e a rotina da empresa
porque ali já havia trabalhado. Asseverou que um Iphone subtraído
foi dispensado por Luís, que também ficou com o dinheiro e outro
aparelho celular para vender, ficando consigo o terceiro telefone
celular e o simulacro, ambos apreendidos (fls. 11).
Em Juízo, buscou a retratação, rechaçando a
imputação. Aduziu que estava com sua motocicleta em Biritiba Mirim
quando o indivíduo, que conhece apenas como Gordão, pediu-lhe
carona para o Kitazawa, com o que concordou, dizendo-lhe que já
havia trabalhado no local.
No sítio, Gordão lhe mostrou uma arma e
disse que roubariam o local, dividindo o que conseguissem. Negou-se
a participar, mas, inicialmente, Gordão permitiu que fosse embora se
deixasse a motocicleta, com o que não concordou, e, depois, ordenou
que entrasse com ele. Ficou o tempo todo parada e nada fez.
Quando chegaram em Biritiba, Gordo disse
que não conseguiu dinheiro e lhe entregou um celular. Recusou,
dizendo que só queria ir embora, mas ele largou o celular na sua
mão. Jogou o aparelho no mato e foi para sua casa. No dia seguinte,
trafegava com a moto com sua namorada quando um homem lhe
apontou uma arma e perguntou se tinha emprestado a moto para
alguém na véspera. Respondeu que a moto era sua e que não a tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
6
emprestado, tendo ele dito “roubar você pode, só não pode roubar
meus amigos”.
O homem disse que era policial e telefonou
para o Sr. Augusto, que no local foi perguntado se foi a interroganda
que o roubou e respondeu que sim. O Sr. Augusto foi embora e o
homem telefonou para a Polícia, entregando-a e instruindo os
policiais a dizerem que foram eles que fizeram a prisão.
Enquanto estava na viatura com os policiais,
“Luís Verinha” lhe telefonou, mas quem queria falar consigo era a
esposa dele, que é parente de sua mãe. Os policiais acreditaram que
Luís estava ligando para falar sobre o roubo, porque ele tinha
passagem. Gordão não apareceu em quaisquer das fotos que lhe
foram mostradas pelos policiais, mas eles colocaram o nome do Luís
como sendo quem praticou o roubo.
Um simulacro foi apreendido na sua casa,
que possuía por morar em uma área “bem rural” e que seria possível
usá-lo para intimidar alguém, caso algo acontecesse. Assinou a
versão que constou na fase extrajudicial porque os policiais ameaçam
incriminar sua companheira se não o fizesse.
Durante o roubo usava boné, e não capuz.
Conhecia as vítimas porque já havia trabalhado no sítio. Entregou
aos policiais um dos celulares subtraídos, após recuperá-lo onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
7
havia dispensado (gravação anexada às fls. 281).
Dita
negativa
em
Juízo,
no
entanto,
permaneceu isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se
verá, firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
Patrícia Fonseca Melo contou que estava no
escritório com as outras duas vítimas, por volta das 16h30min,
quando foram surpreendidas por duas pessoas que anunciaram
assalto. Um dos roubadores mantinha um volume na cintura, por
baixo da roupa, tratando-se do homem que foi reconhecido por
fotografia na Delegacia, no dia seguinte. Ficou surpresa quando
soube que o segundo agente, que estava encapuzado e ficou na porta,
era a apelante, ex-funcionária da empresa.
O homem exigia o envelope pardo, que, de
fato, sempre foi usado para guardar o dinheiro no fim da tarde no dia
do pagamento, dia 05, mas a patroa havia viajado e, por isso, a data
do pagamento dos funcionários foi antecipada.
Pelas câmeras foi possível ver que os agentes
utilizaram uma motocicleta azul, que foi apreendida e reconhecida na
Delegacia, justamente a que era utilizada pela apelante para ir
trabalhar enquanto funcionária da empresa. Recuperou o celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
8
subtraído, mas quebrado (gravação anexada às fls. 281).
A vítima Augusto Yoshiaki Kitazawa ratificou
a fala de Patrícia, acrescentando que o indivíduo que tinha algo na
cintura o ameaçou insistentemente de morte se não entregasse o
envelope pardo, obrigando-o a deitar sob a mesa. Disse, ainda, que a
pessoa encapuzada permaneceu na porta e com a cabeça abaixada,
com uma mochila nas costas, e que viu pela câmera a motocicleta
utilizada no roubo, a mesma que foi apreendida. Na Delegacia
reconheceu sua ex-funcionária Thaiane. Seus bens não foram
recuperados (gravação anexada às fls. 281).
Kethilin Aparecida da Silva confirmou as
narrativas das outras duas vítimas, explicando que o indivíduo que
estava com o rosto livre foi direto para Augusto exigindo o envelope
com o dinheiro, até que, depois de muito pressionar e fazer ameaças
de morte, acabou aceitando a justificativa de que o pagamento já
tinha sido realizado.
Foram subtraídos o celular e a carteira do
Augusto, o celular da Patrícia e seu celular, dinheiro e carteira com
documentos. Quem pegou os objetos na sua bolsa foi a pessoa
encapuzada. O homem de rosto limpo segurava algo na cintura, mas
não exibiu tal objeto em momento algum.
Asseverou não ter percebido que a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
9
encapuzada era uma ex-funcionária da empresa, a ora apelante,
reconhecida na Delegacia, onde também identificou a motocicleta que
ela usava para trabalhar e que apareceu nas filmagens do momento
do crime (gravação anexada às fls. 281).
O policial civil Diego Machado Araújo relatou
ter tomado ciência do roubo praticado no escritório de uma empresa,
por dois agentes que utilizavam uma moto CG azul, bem como que
policiais militares de Biritiba haviam apreendido uma pessoa em uma
moto com as mesmas características. A vítima Augusto foi à
Delegacia de Biritiba, onde reconheceu a moto apreendida como
sendo a mesma utilizada pelos indivíduos, conforme captado pelas
câmeras de segurança, e identificou a apelante como ex-funcionária
da sua empresa, o que explicava o fato de os roubadores saberem a
data de pagamento.
A apelante confessou a prática delitiva,
informando ter sido convidada por Luís Verinha, posteriormente
identificado, para participar do roubo como “cavalo”, e aceitou
mediante a promessa de que os bens subtraídos seriam divididos
(gravação anexada às fls. 281).
A testemunha Andréia do Nascimento Costa
asseverou que a apelante já trabalhou em uma loja que ficava ao lado
da sua casa, período em que usava seu banheiro e seu microondas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
10
tratando-se de pessoa respeitadora (gravação anexada às fls. 281).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram plenamente demonstradas a
materialidade e a autoria delitivas em relação à apelante,
principalmente se considerados sua confissão extrajudicial, as
declarações feitas pelas vítimas e o depoimento do policial civil,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
E a confissão, ainda que externada apenas
na fase inquisitorial, em consonância com as demais provas
carreadas aos autos, constitui elemento importante para também
alicerçar o decreto condenatório.
E, nesse sentido, confira-se:
“A confissão de autoria vale não pelo lugar em
que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se
contém” (RTJ 95/563).
Cabe salientar que a retratação judicial não
retira a validade da confissão extrajudicial, pois a admissão dos fatos
vale não pelo lugar em que é tomada ou externada, mas, isto sim,
pelo seu conteúdo, máxime se está em sintonia com o conjunto
probatório, como é caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
11
De outra banda, para que seja aceita a
modificação da versão originariamente ofertada, a retratação, que não
produz efeito por si mesma, deve estar amparada em elementos
circunstanciais ou indiciários, o que não se viu nestes autos.
Aliás, como é assente na jurisprudência, “a
confissão feita perante a autoridade policial é retratável, mas a retratação, para
convencer, não basta que seja pura e simples. Há mister que o confitente explique
seus motivos, dando deles a prova necessária” (RT 180/110 - Rel. DES.
SYLOS CINTRA).
E inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular as declarações das vítimas, que se revestem
de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados,
visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente,
incriminar um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator
- Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Em que pese as vítimas não tenham
identificado a apelante, ex-funcionária, no momento do crime, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
12
porque ela estava encapuzada, permaneceu na porta, não levantou a
cabeça e não falou, é certo que reconheceram sua moto na gravação
feita pelas câmeras de segurança, e que os roubadores sabiam ser
aquela a data do pagamento e que era utilizado um envelope pardo
para armazenar o dinheiro, antes que fosse entregue aos
funcionários, fato que não seria do conhecimento do comparsa da
apelante sem que ela o informasse.
Além disso, como já dito, apelante foi detida
na posse da mesma moto e, na Delegacia, confessou detalhadamente
a imputação e em total sintonia com o conjunto probatório, tendo em
Juízo se retratado, apresentando versão vazia e inverossímil.
Se, de fato, não pretendesse participar da
empreitada criminosa, como frisou no interrogatório judicial, bastaria
ter deixado o local e procurado as autoridades, uma vez que risco
algum correria, pois o comparsa sequer armado estava.
Nunca é demais rememorar, de outro tanto, a
validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais, consoante
a legislação vigente, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
13
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Rel. MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
14
Destarte, não se pode negar valia ao
depoimento dado pelo policial civil nestes autos, pois, repita-se,
produzido de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que a
testemunha tivesse a mínima pretensão de incriminar a apelante
injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
Correto o reconhecimento da qualificadora do
concurso se agentes, sendo certo que, estando previamente
conluiados, os comparsas aderem às condutas entre si, sendo
irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a cada um deles,
respondendo cada um pelo todo.
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar a apelante pela prática do crime que lhe foi imputado,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo,
não havendo que se falar em absolvição, sob qualquer fundamento.
Desmerece reparo a dosimetria da pena
levada a efeito..
Foi a pena de partida corretamente balizada
em 1/8 (um oitavo) acima do piso, diante da existência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
15
circunstância judicial desfavorável, consistente no fato de que a ré
“adentrou o local do crime utilizando via da qual tinha conhecimento
por ter sido funcionária da empresa, bem como, também em virtude de
ser ex-funcionária, tinha conhecimento de que naquele dia
encontrariam no escritório alto valor em dinheiro, que seria utilizado
para realizar o pagamento dos funcionários”.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na terceira e derradeira fase, caracterizado o
concurso de agentes, foi escorreito o agravamento da pena em 1/3
(um terço) e, evidenciado o concurso formal de crimes, porquanto
mediante uma só ação foram atingidos 03 (três) patrimônios
distintos, acertado o agravamento da pena em mais 1/5 (um quinto),
resultando, definitivamente, em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Por fim, a imposição do regime prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença
condenatória. O regime deve ser estipulado atendendo às
circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal,
observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta era mesmo o fechado, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
16
vez que a apelante foi condenada por crime de roubo majorado,
infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e
consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos
em suas vítimas, o que justifica a mantença, ao menos inicialmente,
do regime mais rigoroso.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando
tratar-se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que
insistem em praticá-lo demonstram conduta social afrontosa
ao
clamor
público
e
personalidade
distorcida”
(RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se
de infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-
a em pânico permanente, causando traumas profundos em
suas vítimas” (JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva
Rico).
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena
fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a
Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com
motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de
cumprimento de pena mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-85.2020.8.26.0523 -Voto no 35.401
17
Será também evitado, com tal providência, o
imediato retorno da acusada ao convívio social, pois no regime
intermediário teria direito às saídas temporárias, para o que, à
evidência, não está ainda apta. Deverá demonstrar, para que isso
aconteça, o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo o risco
mínimo de ofensa à sociedade.
Por fim, inaplicável, na espécie, o artigo 387,
§ 2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual da apelante, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora
imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira
e inoportuna progressão.
A natureza do crime e o montante da pena
vedam, por si só, a substituição da corporal por restritivas de
direitos, como postulou a combativa defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator